Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603613-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
25/07/2023
Número: 0603613-57.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - DIEGO URSULINO DIAS -
PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DIEGO URSULINO DIAS DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
MARCELO RORATO CHICONELLI (ADVOGADO)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
DIEGO URSULINO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)
MARCELO RORATO CHICONELLI (ADVOGADO)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43658751
21/07/2023
15:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.179

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603613-57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DIEGO URSULINO DIAS DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARCELO RORATO CHICONELLI - OAB/PR32681
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
REQUERENTE: DIEGO URSULINO DIAS DA SILVA
ADVOGADO: MARCELO RORATO CHICONELLI - OAB/PR32681
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO DEPUTADO
ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DOAÇÕES DE CAMPANHA. ATRASO POR POUCOS DIAS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A extrapolação de prazo para abertura de conta bancária de
campanha, conquanto importe em irregularidade insanável, pode ser
superada quando não há qualquer indício de ilicitude na movimentação
de recursos financeiros em período anterior à abertura da conta. (RE PC
nº 060035774, Acórdão de , Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva)

2. O atraso, por poucos dias, na abertura de conta destinada as doações
de campanha, (outros recursos) em que não se verificou prejuízo à
atividade fiscalizatória, comporta mera aposição de ressalva.

3. Contas aprovadas com ressalvas

DECISÃO

Num. 43658751 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:33:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115332420400000042620008
Número do documento: 23072115332420400000042620008
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:31:26

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 19/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por DIEGO URSULINO DIAS
DA SILVA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Liberal - PL,
nas Eleições Gerais de 2022.

A prestação de contas parcial foi entregue e confirmada em 13/09/2022, e a
Prestação de Contas final foi entregue e confirmada em 30/10/2022.

Sobreveio parecer conclusivo (id 43603806), em que a unidade técnica
manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando como única
irregularidade o atraso da abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha ( Outros Recursos).

A Procuradoria Regional Eleitoral, considerou que a irregularidade não
comprometeu a fiscalização das contas, e manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalva (ID 43611555).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota desinteresse
do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a
origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na
campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os
autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de
espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Num. 43658751 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:33:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115332420400000042620008
Número do documento: 23072115332420400000042620008
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:31:26

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por DIEGO
URSULINO DIAS DA SILVA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual pelo
Partido Liberal - PL, nas Eleições Gerais de 2022.

O total das receitas da campanha do candidato perfazem o total de R$ R$
6.432,99 (seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos) sendo:

a. Recursos financeiros doados por pessoa física, Tamirys de Oliveira Regis
dos Santos – R$ 749,99;

b. Doação de recursos financeiros do Fundo Partidário repassados pela
Direção Estadual do partido PL - Paraná – R$ 2.500,00;

c. Doações estimáveis em dinheiro repassadas pela Direção Estadual do
partido PL - Paraná – R$ 3.183,00, as quais se referem a adesivos
perfurados, colinhas, outros adesivos e Gravação de Propaganda Eleitoral,
cujos valores foram lançados no SPCE Web.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias ao analisar as contas do
candidato, indicou uma única inconsistência, nos seguintes termos:

9. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 53, DA RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019)

9.1. A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para
Campanha identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível aferir a correção dos valores
declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve a
abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos
eleitorais

Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas, asseverando que “É certo que a irregularidade não
comprometeu a fiscalização das contas, tanto que o setor técnico emitiu parecer pela aprovação
das contas com ressalvas, também em virtude da inexistência de qualquer outra irregularidade na
prestação de contas.”

Relativamente ao prazo para abertura de conta bancária específica, para
candidata ou candidato, assim dispõe artigo 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução. § 1º A conta bancária deve
ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou por
meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
Num. 43658751 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:33:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115332420400000042620008
Número do documento: 23072115332420400000042620008
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:31:26

No caso, como apontado pela unidade técnica, a concessão de CNPJ à
campanha do candidato ocorreu em 13.08.2022, sendo que a abertura da conta corrente
destinada ao recebimento de doações de campanha (Outros Recursos) ocorreu em
29.08.2022, extrapolando em 6 (seis) dias o prazo determinado no inciso I do § 1º do
art. 8º, acima transcrito.

Contudo, ainda que se trate de irregularidade insanável, comporta apenas
mera ressalva, uma vez que o atraso, por poucos dias, não ensejou, a princípio, prejuízo
à transparência das contas, mormente diante da ausência de indícios de que tenha
ocorrido ilicitude na movimentação de recursos pelo candidato antes da abertura das
contas bancárias. Assim, trata-se de falha sem aptidão para, por si só, gerar a
desaprovação das contas.

Esta Corte adota o entendimento no sentido de que o atraso na abertura de
conta bancária, por um curto período, comporta apenas a aposição de ressalva.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. APENAS UM DIA.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAIS. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.

1.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto
período pode ser ressalvado, tendo em vista que não comprometeu a
fiscalização e efetiva análise das contas.

2. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

2.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há
prejuízo à atividade fiscalizatória. 3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060374177, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 78,
Data 25/04/2023)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. PARTIDO POLÍTICO.
Num. 43658751 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:33:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115332420400000042620008
Número do documento: 23072115332420400000042620008
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:31:26

DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E DO RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA DE
DOAÇÕES RECEBIDAS. ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO NÃO
COMPROMETIDAS. OMISSÃO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. ATRASO NA ABERTURA
DAS CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE DOAÇÕES
DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO
E EFETIVA ANÁLISE DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. REALIZAÇÃO DE GASTOS E RECEBIMENTO
DE RECURSOS EM DATA ANTERIOR À ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

5. O atraso na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
doações para Campanha, por um curto período, pode ser ressalvado,
caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060058552, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 336,
Data 13/12/2022)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, o voto é no sentido de APROVAR COM RESSALVAS
as contas do candidato por DIEGO URSULINO DIAS DA SILVA, candidato ao cargo de
Deputado Estadual pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições Gerais de 2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603613-57.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
Num. 43658751 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:33:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115332420400000042620008
Número do documento: 23072115332420400000042620008
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:31:26

DIEGO URSULINO DIAS DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
MARCELO RORATO CHICONELLI - PR32681, RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995 -
REQUERENTE: DIEGO URSULINO DIAS DA SILVA - Advogados do REQUERENTE:
MARCELO RORATO CHICONELLI - PR32681, RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.07.2023

Num. 43658751 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:33:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115332420400000042620008
Número do documento: 23072115332420400000042620008
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 25/07/2023 12:31:26